Tribunal: TCU
Processo: 001.059/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão (Objeto: Concessão onerosa de espaço público destinada à exploração dos serviços de cantina para fornecimento de lanches e refeições rápidas diárias no Instituto Federal de Alagoas Campus Maceió.)

Inteiro teor:
Acórdão 1189/2026-TCU-Segunda Câmara Trata de representação formulada pela empresa 3S Assessoria, Consultoria e Comércio Ltda. contra o Pregão 90002/2025, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL), cujo objeto é a cessão onerosa de espaço público para exploração de cantina destinada ao fornecimento de lanches e refeições. A arrecadação mensal estimada é de R$ 5.700,00, totalizando R$ 136.800,00 para a vigência contratual de dois anos. Considerando que a representante alega haver cinco irregularidades no edital: a) exigência de certificado de boas práticas em nome do responsável técnico e de toda a equipe, que extrapolaria os limites de qualificação técnica estabelecidos pelo art. 67 da Lei 14.133/2021; b) exigência de atestado de gerenciamento de lanchonete por, no mínimo, seis meses, o que limitaria a participação de interessados com experiência em atividades correlatas, como restaurantes e bufês; c) ausência de exigência de alvará ou licença sanitária válida, omissão que fragilizaria a proteção à saúde pública; d) exigência de demonstrações contábeis apenas do último exercício social, em possível desconformidade com o art. 69 da Lei 14.133/2021, que prevê demonstrações dos dois últimos exercícios; e e) não recebimento de impugnação administrativa apresentada pela empresa; considerando, no entanto, em exame sumário, que os fatos noticiados apresentam baixo risco para a unidade jurisdicionada, baixa materialidade e baixa relevância sob a perspectiva de agregação de valor público; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, III, 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicada a continuidade do exame, diante do baixo risco, relevância e materialidade do objeto; c) comunicar esta decisão à representante e ao IFAL; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 001.059/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: 3S Assessoria, Consultoria e Comércio Ltda. 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Monica Cristina Gomes Silva, representando 3S Assessoria, Consultoria e Comércio Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há